Tribunal: TJDFT
Processo: 0730838-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a apreensão de que o agravo aviado nesta sede já fora resolvido, tendo o acórdão inclusive sido devidamente publicado[1]. Diante dessa realidade, nada há a prover, neste momento, em razão do ventilado pela parte agravante. Aliás, deve ser assinalado que, em tendo desistido da ação principal, conforme reportara, a resolução deste recurso lhe tornara indiferente. Destarte, certificado oportunamente o trânsito em julgado do decisum que elucidara o recurso e pagas as custas, arquivem-se, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 11 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 33120220 - Certidão.